Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-03.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-03.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLLEY SILVERIO CARDOSO - CPF: 028.674.671-95 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), RODRIGO MUSTAFA DE ALBUQUERQUE - CPF: 013.280.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA MORAES MINOZZO - CPF: 038.462.221-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUNTA MÉDICA. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO À TABELA CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial para reconhecer a recusa indevida de cobertura de materiais cirúrgicos, determinar o ressarcimento das despesas da beneficiária, com exclusão dos itens ligados à osteomielite não confirmada, e afastar a limitação do reembolso à tabela contratual. A embargante alegou omissão quanto à validade da junta médica, à atuação da ANS, ao tratamento fora da rede credenciada, ao art. 35-C da Lei nº 9.656/98, à liberdade contratual, à intervenção mínima e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à validade da junta médica e à atuação da ANS; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a limitação do reembolso, o atendimento fora da rede e a incidência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98; (iii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados para mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração só se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou expressamente a validade da junta médica, a atuação da ANS, a limitação do reembolso e a incidência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

5. A previsão contratual de junta médica e sua admissão pela RN ANS nº 424/2017 não afastam o controle judicial da recusa, sobretudo diante de perícia que confirmou a necessidade do tratamento.

6. O reembolso foi mantido porque decorreu de recusa indevida de cobertura, e não de mera escolha da beneficiária por prestador fora da rede credenciada.

7. A embargante busca apenas rediscutir o mérito, sem demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões controvertidas. 2. A junta médica prevista em contrato e admitida por norma regulatória não afasta o controle judicial da recusa de cobertura sem lastro técnico idôneo. 3. O reembolso não se limita à tabela contratual quando decorre do reconhecimento judicial de recusa indevida de custeio. 4. O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa dos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, e 35-C; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a recusa indevida, pela operadora, de parte dos materiais cirúrgicos prescritos ao autor
WESLLEY SILVÉRIO CARDOSO
, determinando o ressarcimento das despesas correspondentes, com exclusão dos itens vinculados ao tratamento de osteomielite não confirmada, bem ainda majorando os honorários advocatícios recursais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente teses deduzidas na apelação referentes: i) às atribuições regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e ao caráter vinculante da junta médica instaurada nos termos da RN n. 424/2017; ii) à realização do procedimento por profissionais ou prestadores não credenciados, com incidência do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 e limitação do reembolso à tabela contratual; iii) à ausência de demonstração de situação de urgência ou emergência, à luz do art. 35-C da Lei n. 9.656/98; e iv) à liberdade contratual e ao princípio da intervenção mínima, previstos no art. 421 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para saneamento da suposta omissão e pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (Id. 353778350).

Devidamente intimado, o Embargado quedou-se inerte (Id. 356467367).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrido, extrai-se a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. JUNTA MÉDICA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA RECUSA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE NA RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de despesas c/c indenização por danos morais, reconheceu a recusa indevida de cobertura de materiais para cirurgia de retirada de haste intramedular, determinou restituição a ser apurada em liquidação (com exclusão dos itens vinculados a osteomielite não confirmada) e julgou improcedente o pedido de danos morais, fixando sucumbência recíproca e rateio de custas e honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a apelação viola o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III) por suposta reprodução de teses anteriores sem impugnação dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a negativa parcial de materiais cirúrgicos, ainda que precedida de junta médica (RN ANS nº 424/2017 e cláusula contratual), foi legítima diante da prova pericial judicial; (iii) determinar se o reembolso pode ser afastado ou limitado à tabela contratual, com invocação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento da apelação quando, embora reiterativa, a peça recursal delimita capítulos impugnados e apresenta razões voltadas à reforma da sentença, com pedidos recursais certos e escalonados, em conformidade com o CPC, art. 1.010, II e III, e com a orientação do STJ sobre instrumentalidade das formas.

4. As relações contratuais de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

5. A utilização de junta médica, prevista em contrato e admitida pela RN ANS nº 424/2017, não afasta o controle judicial sobre a legitimidade técnico-científica da negativa quando a prova pericial judicial, produzida sob contraditório, confirma a necessidade da cirurgia e a correção da maioria das indicações do médico assistente, ressalvando apenas a cirurgia para osteomielite não confirmada.

6. A operadora não demonstra, com base técnico-científica idônea, a regularidade da recusa, permanecendo sem elementos aptos a infirmar o laudo pericial, o que atrai o ônus probatório do CPC, art. 373, II, especialmente em contexto de boa-fé objetiva e transparência próprios da relação de consumo.

7. A recusa de custeio de material imprescindível ao procedimento prescrito, quando reputada indevida à luz do conjunto probatório, mantém o dever de ressarcimento das despesas assumidas pelo beneficiário, com a exclusão dos itens associados à osteomielite não confirmada, conforme delimitado pela perícia.

8. A limitação do reembolso à tabela contratual não prevalece quando o reembolso decorre do reconhecimento judicial de recusa indevida de custeio do tratamento prescrito, afastando a tese de simples opção do consumidor por prestador estranho à rede, nos termos dos precedentes citados.

9. Mantida a sentença, a majoração de honorários em grau recursal incide na forma do CPC, art. 85, § 11, ajustada ao contexto de sucumbência recíproca fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação não viola o princípio da dialeticidade quando delimita os pontos impugnados e apresenta razões aptas a infirmar os fundamentos da sentença, ainda que reproduza parcialmente argumentos anteriores.

2. A junta médica prevista em contrato e na RN ANS nº 424/2017 não legitima negativa de cobertura desprovida de lastro técnico-científico quando a perícia judicial confirma a necessidade do tratamento prescrito, ressalvadas as exclusões tecnicamente delimitadas.

3. Reconhecida a recusa indevida de custeio, o beneficiário faz jus ao ressarcimento das despesas correspondentes ao tratamento indicado, não se impondo limitação à tabela contratual na hipótese apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, 477, 487, I, 85, § 11; CC, arts. 186, 188, I, 389, parágrafo único, 406, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.986.692/SP, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.590.921/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.396.847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; TRF1, AC nº 0078569-47.2010.4.01.3800/MG, Rel. Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, 2ª Câmara Regional Previdenciária de MG, e-DJF1 28.09.2017; TRF1, AC nº 2000.01.99.111621-9/MG, Rel. Des. Fed. Antônio Sávio de Oliveira Chaves, 1ª Turma, e-DJF1 10.11.2004; TJMT, Apelação Cível nº 1001724-27.2024.8.11.0025, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1012676-72.2024.8.11.0055, Rel. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, DJE 24.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1030114-71.2023.8.11.0015, Rel. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025, DJE 30.09.2025.

(Id. 350370865).

Da leitura do acórdão embargado, tenho que os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado delimitou de forma expressa a matéria devolvida ao Tribunal, consignando que a controvérsia recursal consistia em definir se a negativa parcial de cobertura dos materiais cirúrgicos, embora precedida de junta médica, foi legítima no caso concreto, bem como se o reembolso poderia ser afastado ou limitado à tabela contratual, nos moldes do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98. A partir dessa moldura, o voto enfrentou diretamente os fundamentos recursais e concluiu, de forma clara, pela manutenção integral da sentença.

No tocante à alegada omissão acerca das atribuições da ANS e da validade da junta médica, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a utilização de junta médica era prevista contratualmente e admitida pela RN n. 424/2017, registrando, contudo, que tal circunstância não afasta o controle judicial da legitimidade técnico-científica da negativa.

Assentou-se, ademais, que a operadora não logrou demonstrar, com base técnica idônea, a regularidade da recusa, sobretudo porque a perícia judicial produzida sob contraditório atestou a necessidade da cirurgia e corroborou a correção da maior parte das indicações do médico assistente, ressalvado apenas o ponto referente à osteomielite não confirmada. Portanto, não houve silêncio sobre a matéria; houve pronunciamento em sentido contrário à pretensão da embargante.

Também não procede a assertiva de omissão quanto à realização do tratamento fora da rede credenciada e à necessidade de limitação do reembolso à tabela contratual.

O voto embargado enfrentou precisamente esse argumento e consignou que, na hipótese dos autos, o reembolso não decorre de mera livre escolha do beneficiário por prestador estranho à rede, mas do reconhecimento judicial da recusa indevida de custeio do tratamento prescrito. A partir dessa premissa, concluiu-se, de modo fundamentado, pela inaplicabilidade da limitação pretendida pela operadora, à vista da orientação jurisprudencial ali invocada, tratando-se, pois, de tese expressamente repelida.

Do mesmo modo, a referência feita pela embargante ao art. 35-C da Lei n. 9.656/98 não evidencia omissão, haja vista ter o consignado que, embora se tratasse de procedimento eletivo, sem caráter de urgência ou emergência, ainda assim era devido o reembolso, por decorrer do inadimplemento contratual consubstanciado na recusa indevida do plano de saúde em custear o tratamento indicado pelo médico assistente. Importa dizer, portanto, que o acórdão embargado examinou e afastou, de maneira suficiente, a premissa de que o reembolso somente seria admissível nas hipóteses estritas de urgência ou emergência.

No que diz respeito à invocação da liberdade contratual e do princípio da intervenção mínima, igualmente não há omissão a ser sanada. A fundamentação adotada por esta c. Turma Julgadora expôs, expressamente, que os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da intervenção mínima não podem ser manejados para legitimar recusa de cobertura que o conjunto probatório revelou arbitrária no caso concreto, sobretudo quando desprovida de lastro técnico idôneo.

Assim, ainda que não tenha reproduzido literalmente todos os dispositivos legais citados pela parte, a questão jurídica subjacente foi suficientemente apreciada, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

Diante desse cenário, observa-se que o plano de saúde embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026